Tribunal: STF
Processo: HC 272047
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ydigoras Ribeiro de Albuquerte Junior, em favor de Osnir Candido Urbano, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 231.813.
Colho da decisão impugnada:

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de prorrogação de permanência do paciente na Penitenciária Federal de Porto Velho – RO. 
Inconformada, a defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que, monocraticamente, não conheceu do habeas corpus. 
[...]
A defesa alega ilegalidade da renovação do paciente no sistema penitenciário federal. 
Argumenta que "o Tribunal a quo chancelou a renovação da permanência do Recorrente no Sistema Penitenciário (SPF) baseando-se em uma 'periculosidade fóssil' (fatos de 2023), enquanto ignora solenemente a realidade fática atual e documentada" (e-STJ fl. 172). 
Ressalta que "a decisão recorrida, sem embargo de dúvida, viola a contemporaneidade ao justificar a medida em 2026 com base em fatos de 2023 (data da prisão/inclusão)" (e-STJ fl. 176). 
Requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento da nulidade apontada e a exclusão de todas as provas dela decorrentes.
O recurso não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nesta Corte, o impetrante requer seja concedida a ordem para “a) Declarar a nulidade do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no RHC nº 231.813/PE) por evidente negativa de prestação jurisdicional; b) Determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento do mérito do RHC nº 231.813/PE, obrigando a referida Corte a promover a evolução hermenêutica da Súmula 662/STJ, assentando a tese de que: "A comprovação documental de Fato Novo de Sentido Reverso (boa conduta carcerária e ausência de faltas) rompe o requisito da 'persistência dos motivos', vedando a renovação no SPF com lastro em 'periculosidade fóssil' sem a indicação de fatos desabonadores contemporâneos". c) Ou, subsidiariamente, aplicando-se a força normativa da Constituição desde logo, que este próprio Supremo Tribunal Federal conceda a ordem de ofício para determinar a transferência definitiva de OSNIR CANDIDO URBANO para o sistema penitenciário de origem.”
É o relatório.
Decido.
É manifestamente incabível o pedido para que o STJ seja compelido a conhecer de um recurso inadmissível por ausência de efeito devolutivo.
Na espécie, o STJ não conheceu do RHC porque a matéria não constava do acórdão lá recorrido.
Ocorre que a devolutividade é o atributo principal de um recurso, razão por que não é teratológica a decisão que dele não conhece por não haver devolução da matéria para análise do Tribunal ad quem.
O acórdão ora impugnado está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Inviável, ainda, a concessão da ordem de ofício, por não haver manifesta teratologia a justificá-la.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente